Tribunal: STF
Processo: Rcl 78790
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Itapira-SP.



    Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença, no qual o Banco do Brasil requereu que o Município efetuasse, em 15 dias, o pagamento de R$ 5.154.616,36, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O Município interpôs Agravo de Instrumento alegando que o art. 523 do CPC não se aplica à Fazenda Pública, a qual está sujeita ao regime de precatórios (art. 100 da CF). O TJSP negou provimento ao recurso, determinando o pagamento imediato.



    O Município sustenta que essa decisão viola o entendimento vinculante do STF na ADPF 250 e no Tema 45 de Repercussão Geral (RE 573.872), os quais vedam execução provisória de quantia certa contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado, devendo os pagamentos submeterem-se ao regime de precatórios.



    Diante disso, o Município requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e dos processos de cumprimento provisório de sentença e agravo de instrumento. Ao final, pede a procedência da Reclamação para cassar o acórdão do TJSP.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A decisão de 1º grau tem o seguinte teor (eDoc. 2):



    “Verifica-se na inicial deste incidente que o executado pleiteia o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa recompondo integralmente o saldo do Fundo de Reserva e obrigação de fazer para que levantamentos favoráveis ao Município de Itapira sejam suspensos até integral recomposição do fundo, contudo, a cumulação da execução dessas obrigações não pode ser admitida, pois possuem ritos diversos. 



    Enquanto o procedimento para o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa esta previsto nos artigos 523 a 527 do CPC, o procedimento para o cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de fazer esta prevista no artigo 497 do CPC. 



    Assim, diversos os procedimentos para a execução de cada uma das obrigações, vedada sua cumulação. 



    Portanto, para o cumprimento da obrigação de fazer, deverá o exequente apresentar novo incidente, adequando o seu pedido. 



    No mais, na forma do artigo 513 § 2º, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, recompondo integralmente o saldo do Fundo de Reserva. 



    Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 



    Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2º, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada. 



    Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do Código de Processo Civil.”



    Contra essa decisão, o Município de Itatiba interpôs agravo de instrumento ao qual foi negado provimento pelo acórdão objeto desta reclamação. Transcrevo a fundamentação do acórdão reclamado (eDoc. 5):



    “Por primeiro, são inúmeras e sucessivas interpelações extrajudiciais encaminhadas pelo Banco do Brasil ao Município, como se infere da peça inaugural da ação originária (fls. 46/57), que atendem, a contento, a exigência contida no inciso IV, do art. 4º, da Lei Complementar Federal 151/2015, e omissão reiterada da Municipalidade em cumprir determinação legal quanto à recomposição do saldo mínimo do fundo de reserva não é situação nova, que lhe fosse desconhecida e exigisse nova notificação.



    Lado outro, a decisão impugnada foi prolatada em fase destinada a conferir efetividade ao título judicial decorrente dos autos de nº 0003096-95.2014.8.26.0272, que condenou o Município a recompor integralmente o Fundo de Reserva em sentença apenas parcialmente reformada nessa Corte, e tão somente em relação aos consectários de mora, em Aresto que nos coube relatar (j. 10. 08.2022), e os recursos apresentados foram recebidos apenas no efeito devolutivo (artigo 1.029,§§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil), não obstam a execução da sentença (art. 995 do CPC), e, até o momento, a notícia que se tem é a de que o Superior Tribunal de Justiça apenas conheceu do AREsp n. 2.476.943/SP interposto pelo Município, “para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.” (STJ: Decisão monocrática, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de DJe 19/10/2023).



    Lado outro, os impedimentos elencados no art. 2º-B da Lei n.º 9.494/97, demandam exegese restritiva, como vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados, e, no caso, a preservação do saldo mínimo definido ex lege, obviamente, não resulta na criação de nova despesa que incida na vedação contida naquele dispositivo.



    Desse modo, resta inescusável a obrigação do ente público em providenciar a importância a ser revertida ao fundo de reserva, conforme os critérios preconizados pela legislação. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, julgo prejudicado o exame do agravo interno, e revogo o efeito suspensivo concedido na decisão prefacial.”



    O TJSP entendeu que a obrigação de recompor o Fundo de Reserva, previsto na Lei Complementar nº 151/2015, não configuraria execução contra a Fazenda Pública, mas sim o cumprimento de uma obrigação legal vinculada à gestão dos depósitos judiciais.



    A LC 151/2015 exige que os entes federativos mantenham um fundo de reserva com um saldo mínimo para garantir o uso responsável dos depósitos judiciais. O art. 4º, IV, determina que o ente público reponha o fundo de reserva em até 48 horas após comunicação da instituição financeira, sempre que o saldo estiver abaixo do limite legal:



    “Art. 4o A habilitação do ente federado ao recebimento das transferências referidas no art. 3o é condicionada à apresentação ao órgão jurisdicional responsável pelo julgamento dos litígios aos quais se refiram os depósitos de termo de compromisso firmado pelo chefe do Poder Executivo que preveja: 



    I – a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável pelo repasse das parcelas ao Tesouro, observado o disposto no § 3o do art. 3o desta Lei Complementar; 



    II – a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do § 3o do art. 3o, condição esta a ser observada a cada transferência recebida na forma do art. 3o desta Lei Complementar; 



    III – a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do disposto nos arts. 5o e 7o desta Lei Complementar; e 



    IV – a recomposição do fundo de reserva pelo ente federado, em até quarenta e oito horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no § 3o do art. 3o desta Lei Complementar. ”



    Ocorre que o entendimento do TJSP, no sentido de que a recomposição do fundo de reserva não cria uma nova despesa e, por isso, não se submeteria ao regime de precatórios, não encontra respaldo na Constituição Federal nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme demonstrado adiante.



    No paradigma apontado como violado - ADPF 250/DF - , o STF fixou a seguinte tese:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF 250, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26-09-2019 PUBLIC 27-09-2019)



    O art. 100 da Constituição Federal não exige a criação de uma nova despesa como pressuposto para submissão ao regime de precatórios. O que importa, para fins de aplicação desse regime, é a existência de uma obrigação de pagar quantia certa ou já fixada em decisão judicial contra a Fazenda Pública, independentemente da origem ou da destinação desse pagamento.



    Embora a Lei Complementar nº 151/2015 imponha a manutenção de saldo mínimo no fundo de reserva, essa recomposição, quando imposta por decisão judicial, tem natureza de obrigação de pagar quantia certa, uma vez que obriga o ente público a transferir recursos financeiros para cumprir a determinação.



    Ainda que a finalidade do fundo de reserva seja garantir a segurança dos depósitos judiciais e a continuidade das transferências previstas na LC 151/2015, isso não descaracteriza a natureza pecuniária da obrigação quando exigida judicialmente.



    O acórdão reclamado afastou a sistemática de pagamento por meio de precatórios para dívida da Fazenda Pública, em clara contrariedade à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente à tese firmada na ADPF 250/DF, situação que autoriza a atuação desta Suprema Corte por meio da presente reclamação constitucional.



    Por essas razões, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação constitucional, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para CASSAR a decisão reclamada e determinar que o pagamento do débito em questão, objeto do Agravo de Instrumento nº 2014646-10.2025.8.26.0000, seja realizado exclusivamente pelo regime de precatório, em estrita observância ao artigo 100 da Constituição Federal e aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente